Tribunal: TJDFT
Processo: 0701386-96.2016.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0701386-96.2016.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: BRUNA SARAIVA DA ROCHA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE, SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se a parte impetrante a fim de se manifestar quanto a petição de IDs. 37316819 a 37316821 e 37470748, no prazo legal. BRASÍLIA, DF, 20 de julho de 2022 18:18:41. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador